Tribunal: TJSP
Processo: 1016881-91.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Indenização por danos morais. Ré que dirigiu expressões ofensivas à Autora. Dano moral caracterizado. Valor arbitrado, na hipótese em análise, em R$ 3.000,00, que deve ser majorado, diante das ofensas proferidas. Majoração para R$ 8.000,00, como suficiente a estabelecer a reparação do dano moral à Autora e o efeito educativo à Ré. Sentença reformada nesse aspecto. Sem majoração da verba

Ementa:
Indenização por danos morais. Ré que dirigiu expressões ofensivas à Autora. Dano moral caracterizado. Valor arbitrado, na hipótese em análise, em R$ 3.000,00, que deve ser majorado, diante das ofensas proferidas. Majoração para R$ 8.000,00, como suficiente a estabelecer a reparação do dano moral à Autora e o efeito educativo à Ré. Sentença reformada nesse aspecto. Sem majoração da verba honorária. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1016881-91.2017.8.26.0405, da Comarca Osasco, em que é apelante DENISE
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LILIAN RIBAS
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1016881-91.2017.8.26.0405
Voto no 25.509
Apelação Cível No 1016881-91.2017.8.26.0405 Comarca: Osasco
Apelante: Denise Pereira dos Santos
Apelado: Lilian Ribas Machado
Juiz sentenciante: Célio Almeida Mello
Voto no 25.509
Indenização por danos morais. Ré que dirigiu expressões
ofensivas à Autora. Dano moral caracterizado. Valor
arbitrado, na hipótese em análise, em R$ 3.000,00, que deve
ser majorado, diante das ofensas proferidas. Majoração para
R$ 8.000,00, como suficiente a estabelecer a reparação do
dano moral à Autora e o efeito educativo à Ré. Sentença
reformada nesse aspecto. Sem majoração da verba honorária.
Recurso provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, julgada
procedente pela r. sentença de págs. 93/96, cujo relatório adoto, para condenar a Ré a
pagar à Autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00, que
deverá ser acrescido de atualização monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e
de juros de mora contados da citação. Condenou ainda a Ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% do valor da condenação,
observada a Justiça gratuita.
Apela a Autora (págs. 100/108) com alegação, em síntese,
ser importante relembrar que o dano moral, no presente caso, por tratar-se de expressões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1016881-91.2017.8.26.0405
Voto no 25.509
preconceituosas e raciais, possui natureza in re ipsa. É certo que a ocorrência de
violações graves, como é o caso deste processo, causaram sofrimento, vexame e
humilhação de grande monta e faz com que, como senso de Justiça, ocorra a majoração
da indenização inicialmente arbitrada. A condenação em danos morais não deve ser
apenas suficiente para amenizar o sofrimento das vítimas, mas principalmente para
dissuadir a Ré a não praticar novo ilícito perante outros indivíduos. Requer a majoração
do valor arbitrado para R$ 8.000,00.
Dispensado o preparo, por ser a Autora beneficiária da
Justiça gratuita (pág. 31). Não foram ofertadas contrarrazões (pág. 111).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 93/96 comporta parcial reparo,
respeitado o convencimento de seu nobre prolator.
De início, enuncie-se que a Ré não se insurgiu contra a
condenação em danos morais, mas apenas a Autora em relação ao valor arbitrado pela r.
sentença.
Na hipótese, o conjunto probatório foi corretamente
avaliado pelo d. Juízo sentenciante, de modo a caracterizar o dano moral. As ofensas
dirigidas à Autora pela Ré não podem ser admitidas como normais, pois ofendem à
dignidade da agredida.
Caracterizado o dano moral, a indenização deve ser fixada
mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade,
observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o
grau de culpa. Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e constitui um
exemplo didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, porque
é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade do ofendido. Ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1016881-91.2017.8.26.0405
Voto no 25.509
tempo, objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, e por isso,
deve corresponder a um valor de desestímulo, que não pode ensejar enriquecimento sem
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.
Neste ponto, importante o esclarecimento de SÉRGIO
CAVALIERI FILHO: “Na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente
tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que
o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente
para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a
maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano” (Programa de
Responsabilidade Civil, Malheiros, 2003, 5a ed., pág. 108).
Esses princípios não foram observados pela fixação
realizada, no montante de R$ 3.000,00, que ora fica majorada para o valor reclamado, de
R$ 8.000,00, este sim entendido como suficiente a estabelecer a reparação do dano
moral à Autora e o efeito educativo à Ré, diante da gravidade das ofensas proferidas.
Sem majoração da verba honorária, que já terá acréscimo
pela elevação da base de incidência.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator